Tribunal: TJSP
Processo: 1069495-76.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM - Dano moral e material - Transporte rodoviário - Os documentos juntados aos autos demonstram o extravio, bem como a reclamação interna feita pelo recorrido, com descrição dos itens constantes na bagagem e a indicação do valor das peças - Contudo, não ficou demonstrada nenhuma providência da apelante nem da corré, na ocasião, para minimizar os transtornos sofridos

Ementa:
EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM - Dano moral e material - Transporte rodoviário - Os documentos juntados aos autos demonstram o extravio, bem como a reclamação interna feita pelo recorrido, com descrição dos itens constantes na bagagem e a indicação do valor das peças - Contudo, não ficou demonstrada nenhuma providência da apelante nem da corré, na ocasião, para minimizar os transtornos sofridos pelo autor - Na descrição do conteúdo da bagagem constam apenas objetos de higiene pessoal, roupas adequadas ao clima do local da viagem e um notebook, cujo valor foi atribuído em R$ 2.000,00, preço médio de um notebook usado - Embora a recorrente se insurja contra o valor do item eletrônico, não impugnou a existência do bem na mala do autor - Devida a indenização por danos materiais - A pretensão de limitação do valor a 3.000 vezes o coeficiente tarifário, prevista na Resolução 1.432/2006 da ANTT não vinga diante do comando do art. 6o, VI do CDC, segundo a qual o consumidor faz jus à efetiva reparação dos danos patrimoniais e morais sofridos - Devida a indenização por danos morais, porém, reduzida para R$ 5.000,00 - Montante que melhor se adequa ao caso e ao entendimento da Corte - Precedentes - Sentença de parcial procedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, com juros a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento, mantidos os honorários já fixados.